Tribunal: TJDFT
Processo: 0703964-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703964-51.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO PAULO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo Estado do Espírito Santo, ora agravante. O agravante informa que o exequente, ora agravado, propôs execução de título extrajudicial na qual busca o recebimento de taxas condominiais oriundas de imóveis de propriedade do agravante. Afirma que os cálculos apresentados pelo agravado contrariam os parâmetros definidos pela legislação para a liquidação de débitos contra a Fazenda Pública. Alega que o agravado deveria ter computado a remuneração básica da caderneta de poupança para os juros de mora em conformidade com o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997. Acrescenta que o agravado deveria ter utilizado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a correção monetária dos valores devidos. Faz ressalvas quanto aos honorários advocatícios sob o argumento de que o art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil apresenta a regra no que tange às condenações da Fazenda Pública. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, diante da isenção legal. As partes foram intimadas para manifestarem-se a respeito de eventual reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento e julgamento dos autos originários. O agravante apresentou petição na qual defendeu que o Juízo competente para a avaliação do pleito deve pertencer à circunscrição do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. O agravado apresentou petição na qual defendeu a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o julgamento da demanda. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. As partes devem respeitar as regras objetivas estabelecidas para determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. A competência é a medida da jurisdição. A função jurisdicional é distribuída pela Constituição Federal e pelas leis processuais e de organização judiciária entre os órgãos jurisdicionais. Elas fixam os limites para cada um deles processar e julgar as causas que lhes são previamente atribuídas.[1] O princípio do juiz natural, estabelecido no art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência.[2] Trata-se de princípio que exige a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão. Cássio Scarpinella Bueno leciona acerca da matéria: O ‘princípio do juiz natural’, em suma, depende, sempre e em qualquer caso, da identificação do órgão jurisdicional que, de acordo com o ‘modelo constitucional do processo civil’, detém ou não jurisdição e, mais especificamente, competência (fixada em abstrato, antes do fato conflituoso) para realizar o julgamento.[3] A competência para dirimir determinada controvérsia, em razão do princípio do juiz natural, será estabelecida pela Constituição Federal ou pela lei, nos casos autorizados pela Constituição Federal. O art. 25 da Constituição Federal prevê que, observados os princípios constitucionais, os Estados são organizados e regidos pelas Constituições e leis que adotarem.[4] O art. 63, inc. III, alínea b, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar n. 234/2002) dispõe ser competência dos Juízes de Direito, especialmente em matéria de interesse da Fazenda Pública, as causas em que forem interessados o Estado, os municípios e respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas. Trata-se de competência absoluta em razão da pessoa, inderrogável por convenção das partes, nos termos do art. 62 do Código de Processo Civil.[5] O art. 63, inc. III, alínea b, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar n. 234/2002) é lei especial e prevalece em relação à regra prevista no art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pois a atividade hermenêutica deve considerar o pacto federativo, o qual prevê tanto a autonomia quanto competências, direitos e deveres dos entes federados. É dizer, em outras palavras, em exercício de interpretação lógica e sistêmica, que a regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação.[6] As causas cíveis de interesse dos Estados e dos Municípios nas capitais, em princípio, são resolvidas pelas respectivas Varas da Fazenda Pública. A competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não abrange as atribuições conferidas pelo Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo aos seus Juízes de Direito. É inconcebível que o Poder Judiciário de um Estado ou do Distrito Federal aprecie matéria de interesse de outro ente federativo, sob pena de violação ao pacto federativo previsto nos arts. 18, 125 e 126 da Constituição Federal. A necessidade de proteção ao pacto federativo foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Constitucionalidade n. 5.737 e n. 5.492, oportunidade em que foi atribuída interpretação conforme a Constituição Federal: (i) ao art. 46, § 5o, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; e (ii) ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido da inconstitucionalidade da regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais. O fato de os autos originários referirem-se a cobrança de encargos condominiais não afasta o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Constitucionalidade n. 5.737 e n. 5.492. A tramitação da supramencionada cobrança na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios enseja grave interferência no orçamento público do Estado do Espírito Santo e viola a autonomia federativa ao permitir que uma controvérsia de interesse local seja decidida por magistrado vinculado a outra unidade da Federação. Confira-se, a esse respeito, trecho do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão da Ação Direta de Constitucionalidade n. 5.737: 11. Ressalto, por fim, que o efeito negativo ligado ao federalismo está presente não apenas em questões judiciais, mas também em matérias administrativas no âmbito dos tribunais. Nesse ponto, destaco, especialmente, a gestão dos precatórios e das requisições de pequeno valor. Essas são atribuições que implicam grave interferência no orçamento público e que não podem ficar sujeitas, sem base constitucional expressa, a autoridades vinculadas a outros Estados da Federação. A decisão do Supremo Tribunal Federal tem efeito vinculante e aplicação imediata, bem como gera efeitos ex tunc e erga omnes, o que evidencia a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar o processo originário. Cabe registrar que o art. 16 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar n. 35/1979) prescreve que os Tribunais de Justiça dos Estados (subentendido o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) têm jurisdição no território estadual, o que igualmente configura óbice ao julgamento do processo em que figura o Estado do Espírito Santo no polo passivo pela Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.[7] O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconheceu a incompetência da Justiça do Distrito Federal para o julgamento e o processamento de demandas em que outro Estado federativo esteja no polo passivo. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. (...) 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 5. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas estaduais da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Goiás. (Acórdão 1244024, 00046434620168070009, Relator: Alvaro Ciarlini, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 14.4.2020, publicado no Processo Judiciário Eletrônico: 29.4.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, recebo o agravo de instrumento com efeito suspensivo, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Tradução: Cândido Rangel Dinamarco. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. v. 1. p. 55. [2] XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [3] Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Direito Processual Civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 137. [4] Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. [5] Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. [6] Acórdão 1354217, 07009733220208070004, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 8.7.2021, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 27.7.2021. Página: Sem Página Cadastrada. [7] Art. 16 - Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos.